Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE PENAS IMPOSTAS PELA PRÁTICA DE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DA PENA. PENA ÚNICA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Para a concessão do indulto com fundamento no Decreto no 9.246/2017, deve-se atender aos requisitos previstos na própria norma, isto é, a soma das penas aplicadas a contar da data do início da primeira prisão até a data limite, e, depois, verificar se o réu cumpriu 2/3 (dois terços) da pena do delito impeditivo, e 1/3 (um terço) da reprimenda relativa ao crime comum, por se tratar de reeducando reincidente.
2. Recurso a que se nega provimento.